Tribunal: TJES
Processo: 5037015-07.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037015-07.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Em segredo de justiça
APELADO: RAFAEL SAMPAIO BUENO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5037015-07.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONOR BUENO

APELADO: RAFAEL SAMPAIO BUENO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E IMINENTE. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO AMEAÇADOR E A IMPOSIÇÃO CAUTELAR. REQUISITO DO PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, e indeferiu as medidas protetivas de urgência pleiteadas por L.B. em face de R.S.B., no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). O recurso visa a reforma integral da sentença para que sejam deferidas as medidas de proibição de aproximação e contato com o Apelado, previstas no art. 22, III, da referida lei. A sentença fundamentou o indeferimento na ausência de risco atual e iminente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a ausência de contemporaneidade entre a situação de risco e o pedido de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) é suficiente para justificar o indeferimento e a extinção do processo cautelar. (II) Estabelecer se fatos pretéritos, desacompanhados de elementos atuais que indiquem persistência da ameaça, configuram o periculum in mora necessário para a concessão e manutenção das MPU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e emergencial, destinadas à tutela imediata e preventiva da integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica. Sua aplicação exige a presença dos requisitos cautelares, notadamente o periculum in mora (perigo da demora), que se traduz na existência de risco de dano atual e iminente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolida o entendimento de que a concessão e a manutenção das MPU dependem da contemporaneidade da situação de perigo. O risco que justifica a restrição à liberdade individual deve ser presente ou iminente, sob pena de desvirtuar a natureza da cautelar e afrontar os princípios da proporcionalidade e da necessidade.

Não se sustenta a imposição de restrições com base exclusiva em fatos pretéritos, quando inexiste a demonstração de atos recentes de ameaça, perseguição ou contato indesejado. A manutenção de uma medida cautelar
ad aeternum
, sem risco atual, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, sendo correta a decisão de extinguir o processo cautelar por ausência superveniente de risco.

O indeferimento das medidas não impede que a ofendida pleiteie novas MPU caso surjam fatos novos ou elementos concretos que revelem a iminência de um novo ciclo de violência. A proteção deve ser imediata e efetiva sempre que o risco se materializar ou se tornar iminente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A concessão e a manutenção das Medidas Protetivas de Urgência (MPU) previstas na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) exigem a demonstração da contemporaneidade da situação de risco, consubstanciada no periculum in mora atual ou iminente.

Fatos pretéritos de violência, por si sós, são insuficientes para justificar a imposição ou manutenção das MPU quando ausentes elementos concretos e recentes que demonstrem a persistência da ameaça ou a iminência de reiteração da conduta violenta por parte do agressor.

A natureza cautelar das MPU impede sua perpetuação sem a comprovação do risco atual.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.340/06, art. 22, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 822.834/MG, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5037015-07.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONOR BUENO

APELADO: RAFAEL SAMPAIO BUENO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
L.B.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito e indeferiu as medidas protetivas de urgência pleiteadas em face do Apelado R.S.B.

No recurso, a defesa da Apelante busca a reforma integral da sentença, requerendo o deferimento das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, III, da Lei nº 11.340/06, notadamente as de proibição de aproximação e contato com o Apelado.

O Apelado, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento da apelação e pela manutenção da r. sentença, sob o argumento de que inexiste risco atual que justifique a imposição das medidas restritivas.

O Ministério Público de 1ª instância apresentou contrarrazões, também se manifestando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, a fim de que o indeferimento das medidas protetivas de urgência seja mantido.

Pois bem.

No mérito, a controvérsia reside na presença, ou ausência, do periculum in mora (risco de dano atual e iminente) necessário para a concessão e manutenção das Medidas Protetivas de Urgência (MPU), nos termos da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e emergencial. Seu objetivo é a tutela imediata e preventiva da integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Não obstante a relevância protetiva da Lei Maria da Penha, a aplicação das MPU deve observar os requisitos inerentes às cautelares, notadamente a comprovação do “fumus boni iuris” (fumaça do bom direito) e, principalmente, do “periculum in mora” (perigo da demora).

A sentença recorrida fundamentou o indeferimento na ausência de risco concreto e imediato. A decisão de primeiro grau avaliou o contexto fático e concluiu pela inexistência de elementos atuais que indicassem a permanência ou a iminência de novas agressões ou ameaças.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a concessão e a manutenção das medidas protetivas exigem a contemporaneidade da situação de perigo. A urgência da medida está umbilicalmente ligada à atualidade do risco (STJ. AgRg no HC n. 822.834/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Não se justifica a imposição de restrições à liberdade individual do Apelado com base em fatos pretéritos que não demonstram a persistência da ameaça ou a reiteração da conduta violenta. A manutenção de uma cautelar
ad aeternum
, sem risco atual, desvirtua sua natureza e afronta os princípios da proporcionalidade e da necessidade.

Ademais, a Lei Maria da Penha visa a proteção efetiva, e não a punição antecipada. A aplicação da medida cautelar deve ser excepcional e criteriosa.

Ausente a demonstração de atos recentes de ameaça, perseguição ou contato indesejado, a extinção do processo cautelar por ausência superveniente de risco se mostra a medida mais adequada ao ordenamento jurídico. O entendimento da instância
a quo
, ratificado pelo Ministério Público de 1ª instância e pela Procuradoria de Justiça, deve prevalecer.

Por fim, a manutenção da sentença não obsta que a Apelante pleiteie novas medidas protetivas de urgência caso surjam fatos novos ou elementos concretos que revelem a iminência de um novo ciclo de violência. A proteção deve ser imediata e efetiva sempre que o risco se materializar ou se tornar iminente.

Dessa forma, a fundamentação da decisão de primeira instância se mostra coerente com a legislação e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.